Tribunal: TJBA
Processo: 8007829-13.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007829-13.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LAIS DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II
E VII,
DO CP).

DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ELEVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE PESSOAS).
FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA
BRANCA
.

ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
PENA DOSADA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. DESVALOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007829-13.2023.8.05.0150,
em que figura como Apelante
LAIS DOS SANTOS OLIVEIRA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargador
es componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15